Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704719-09.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK, SONIA CUNHA PORTILHO APELADO: SONIA CUNHA PORTILHO, PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK D E C I S Ã O Indefiro o requerimento de ID 62267436, por meio do qual a parte embargante pretende, dentre outras providências, a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração de ID 61392788. Isso porque não houve alteração do quadro fático desde a prolação do Acórdão embargado (ID 60555157) e é vedada a complementação das razões recursais, por meio de peça em apartado, para incluir ulterior pedido de efeito suspensivo ao recurso. Nesse sentido: Acórdão n. 1687541 (processo n. 07318199320208070016, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, nada a prover quanto aos demais requerimentos, em especial no que se refere ao pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial. Em verdade, o feito já foi devidamente retirado de pauta de julgamento virtual, a pedido, e aguarda inclusão em pauta de julgamento presencial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora